Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO DO RELATOR QUE SUSPENDEU PROCESSO. CAMARA UNIFORMIZAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR 19. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil e do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões unipessoais proferidas pelo relator.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria, proferida em sede de recurso inominado, que suspendeu o presente feito nos termos do Acórdão do PJe 0748807-43.2020.8.07.000, a Câmara de Uniformização deste e.TJDFT, admitiu, por unanimidade, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR 19, bem como, a determinação, encaminhada pelo NUGEP - Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, da suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)
3. A agravante requer a reforma da decisão do Relator para continuidade do presente feito
4. O recurso inominado, por sua vez, foi interposto contra sentença proferida no bojo do PJE no 0728046-40.2020.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos seguintes termos: "para condenar as rés, solidariamente, à obrigação de pagarem os encargos legais, administrativos e tributários vinculados ao bem constituídos após a tradição do veículo (02/01/2019), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Com fundamento no art. 536, do CPC, comuniquem-se aos órgãos públicos competentes que o veículo indicado na inicial foi transferido às rés em 02/01/2019."
5. Ambas as partes interpuseram recurso inominado.
6. Aponta que a decisão, ora agravada, não deve prosperar, pois, o presente feito não se insere no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
7. Decisão, ID 27692161, manteve a suspensão do processo, pois, o presente feito diz respeito “se as partes, recorrente e recorridas”, comunicaram ao órgão fiscalizador, no caso o DETRAN/DF, a venda do veículo.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão de suspensão do feito até o julgamento do IRDR 19 mantida.
A.